Tribunal: TJDFT
Processo: 0704079-50.2021.8.07.0009
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-12-11
Data de publicação: 2025-12-16

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. TRÁFICO DE DROGAS. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO INTEGRATIVO. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA. PREQUESTIONAMENTO. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que manteve condenação por tráfico de drogas, com pena de 10 anos de reclusão e 1.000 dias-multa, pela prática do crime previsto no art. 33, caput, da Lei no 11.343/2006, consistente na venda irregular de medicamentos controlados em estabelecimento farmacêutico.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão: (i) verificar se houve omissão quanto à análise da violação de domicílio e da tese de flagrante preparado; (ii) examinar se o acórdão foi omisso ao afastar a minorante do tráfico privilegiado; (iii) avaliar se houve omissão ou contradição na fundamentação da valoração negativa da culpabilidade e conduta social.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Os embargos de declaração exigem a demonstração de ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão, conforme o art. 619 do CPP. A simples discordância com os fundamentos da decisão não autoriza sua utilização.
4. O voto condutor do acórdão embargado enfrentou expressamente todas as teses defensivas, inclusive a alegação de flagrante preparado, cuja análise foi afastada por configurar inovação recursal, não suscitada em primeiro grau.
5. A legalidade da busca domiciliar foi devidamente fundamentada, com base em fundada suspeita de crime permanente, corroborada por depoimentos policiais e diligências realizadas, afastando a alegação de violação de domicílio.
6. A valoração negativa da culpabilidade e conduta social foi justificada pela conduta do recorrente, que violou normas sanitárias e utilizou seu ambiente de trabalho para a prática criminosa, demonstrando maior reprovabilidade.
7. A exclusão da minorante do tráfico privilegiado foi fundamentada na existência de maus antecedentes, conforme jurisprudência consolidada, sendo legítima a negativa do benefício.
8. O julgador não está obrigado a rebater todos os argumentos da parte, bastando fundamentação suficiente e idônea.
9. O recurso revela mero inconformismo com a decisão, não havendo vício integrativo a ser sanado.
10. O prequestionamento para fins de interposição de recurso extraordinário ou especial não autoriza a oposição de embargos quando ausentes os vícios previstos no art. 619 do CPP.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Embargos de declaração conhecidos e não providos.
Tese de julgamento:
"1. A ausência de vício integrativo no acórdão afasta a possibilidade de acolhimento dos embargos de declaração. 2. A rediscussão de matéria já decidida não se coaduna com a finalidade dos embargos de declaração."
Dispositivos relevantes citados: art. 619 do CPP; art. 33, caput e §4o, da Lei no 11.343/2006; art. 5o, XI e LVI, da CF; arts. 157, 59 do CP.
Jurisprudência relevante citada: STJ - AgRg no HC 698538/SP; STJ - AgRg no AREsp 2.799.149/SP; STJ - AgRg no HC 783.764/MG; STJ - AREsp 2.775.935/SC; TJDFT - Acórdãos 1832442, 1416790, 1991453, 2035929.